Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709390-23.2020.8.07.0020 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELENA COSTA FREITAS, ELIANE PATRICIA COSTA FREITAS, RENATA COSTA FREITAS, RICARDO COSTA FREITAS, MOISES SERAFIM DA COSTA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: ELENA COSTA FREITAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Distrito Federal (Id. 23996817) em face da r. sentença Id. 23996812, que homologou o esboço de partilha, processado sob o rito do arrolamento sumário, e autorizou a expedição do formal de partilha e dos alvarás sem a prévia quitação dos tributos de transmissão. Nas razões recursais, o Apelante requereu o sobrestamento do feito em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp no 1.895.486/DF, de suspensão de todos os processos que versem sobre a presente questão controvertida, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Afirmou, ainda, que na hipótese de os inventariantes comprovarem a regularidade fiscal relativamente ao ITCD ainda pendente, requereria a desistência do recurso pela perda do interesse recursal. Nas contrarrazões Id. 23996822, os Apelados concordaram com o pagamento, mas insistiram na desistência imediata do recurso. O Distrito Federal discordou do pleito e sugeriu a suspensão temporária do processo para que os Apelados providenciassem o pagamento do tributo (Id. 24368268). Intimados a se manifestarem, os Apelados mantiveram-se silentes (Id. 24882077). É o relato do necessário. Decido. Entendo o silêncio dos Apelados como recusa à proposta do Apelante, razão pela qual passo a analisar o pedido de sobrestamento do processo. Em julgamento realizado em outubro de 2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acolheu o pedido de afetação do REsp no 1.895.486/DF ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do CPC) como representante da controvérsia, e determinou a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.896.526/DF.” (ProAfR no REsp 1895486/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020) O caso em análise amolda-se perfeitamente à questão de direito controvertida, já que discute a necessidade de quitação do imposto de transmissão causa mortis para homologação da partilha e expedição da carta de adjudicação. Assim, defiro o pedido de sobrestamento ao processo até que o Superior Tribunal de Justiça decida acerca do tema discutido no REsp no 1.895.486/DF, sem prejuízo de composição pelas partes durante o período de suspensão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora